Tribunal: TRF3
Processo: 5005141-20.2023.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
558/575)

5005141-20.2023.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5005141-20.2023.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: REAL AI PIC SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A., WTPR EMPREENDIMENTOS IMOBILARIOS LTDA., WTORRE S.A., WPR PARTICIPACOES LTDA., PNU NACOES UNIDAS DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A, CAJAMAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, CAJAMAR II INVESTIMENTOS EIRELI, FDR INDEPENDENCIA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, EXTREMA I 60 LOG DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, GRU ELEMENTOS DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO SALLES ANNUNZIATA - SP130599-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - SP234846-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 22a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS. DECRETOS No 11.322/2022 E No 11.374/2023. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. RESTABELECIMENTO DE ALÍQUOTAS VIGENTES DESDE 2015. REFORMA DA SENTENÇA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por REAL AI PIC SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A. e outras em face da União Federal, com o objetivo de afastar a exigibilidade imediata das alíquotas de PIS (0,65%) e COFINS (4%) restabelecidas pelo Decreto no 11.374/2023 sobre receitas financeiras, pleiteando autorização para recolhimento pelas alíquotas reduzidas previstas no Decreto no 11.322/2022 (0,33% e 2%) até 02/04/2023 ou 30/04/2023, bem como compensação ou restituição de valores pagos a maior com atualização pela Taxa SELIC.

A sentença concedeu a segurança para reconhecer a inexigibilidade imediata das alíquotas restabelecidas, autorizar o recolhimento pelas alíquotas reduzidas até 02/04/2023 e reconhecer o direito à compensação ou restituição dos valores recolhidos no período de 01/01/2023 a 01/04/2023.

A União interpôs apelação sustentando que o Decreto no 11.322/2022 não produziu efeitos concretos e que o Decreto no 11.374/2023 não implicou majoração tributária sujeita à anterioridade nonagesimal. As impetrantes apresentaram recurso adesivo para estender a eficácia da decisão até 30/04/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a revogação do Decreto no 11.322/2022 pelo Decreto no 11.374/2023 configurou majoração das alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas financeiras, sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal; (ii) se é cabível reconhecer, em mandado de segurança, direito à compensação ou restituição de valores referentes a período anterior à impetração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto no 8.426/2015 estabeleceu as alíquotas de 0,65% para o PIS e 4% para a COFINS incidentes sobre receitas financeiras desde 01/04/2015.

O Decreto no 11.322/2022 reduziu tais alíquotas para 0,33% e 2%, com previsão de produção de efeitos a partir de 01/01/2023.

O Decreto no 11.374/2023, editado em 01/01/2023 e publicado em 02/01/2023, revogou o Decreto no 11.322/2022 e repristinou a redação do Decreto no 8.426/2015 antes da produção de efeitos concretos da norma redutora.

A sucessão normativa impediu a aplicação prática das alíquotas reduzidas, inexistindo período de apuração em que tenham incidido, o que afasta a caracterização de majoração tributária sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal previsto nos arts. 150, III, “c”, e 195, §6o, da Constituição.

A medida cautelar concedida na ADC no 84 suspendeu a eficácia das decisões judiciais que afastaram a aplicação do Decreto no 11.374/2023, reconhecendo, em juízo preliminar, a inexistência de instituição ou aumento de tributo.

A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, nos termos da Súmula 271 do STF, sendo incabível reconhecer direito à restituição ou compensação de valores anteriores à impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da União e remessa necessária providas para reformar integralmente a sentença e denegar a segurança, prejudicado o recurso adesivo das impetrantes.

Tese de julgamento:

A revogação do Decreto no 11.322/2022 pelo Decreto no 11.374/2023, antes da produção de efeitos concretos da redução das alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas financeiras, não configura majoração tributária sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal.

O Decreto no 11.374/2023 apenas restabeleceu regime tributário vigente desde 2015, sem alteração efetiva da carga tributária suportada pelos contribuintes.

O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, sendo incabível reconhecer direito à restituição ou compensação de valores anteriores à impetração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 100, 150, III, “c”, e 195, §6o. Lei no 9.868/1999, art. 21. Lei no 9.882/1999, art. 5o, §1o. Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 84-DF, decisão cautelar, rel. Min. Ricardo Lewandowski. TRF3, Agravo de Instrumento, rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 20.05.2023. TRF3, Apelação Cível 5002061-06.2023.4.03.6114, rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, j. 17.08.2023. Súmula 271/STF. Súmula 461/STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5005141-20.2023.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO SALLES ANNUNZIATA - SP130599-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - SP234846-A

APELADO: REAL AI PIC SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A., WTPR EMPREENDIMENTOS IMOBILARIOS LTDA., WTORRE S.A., WPR PARTICIPACOES LTDA., PNU NACOES UNIDAS DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A, CAJAMAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, CAJAMAR II INVESTIMENTOS EIRELI, FDR INDEPENDENCIA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, EXTREMA I 60 LOG DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, GRU ELEMENTOS DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 22a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Trata-se de mandado de segurança ajuizado por REAL AI PIC SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A. e OUTRAS em face da UNIÃO FEDERAL — FAZENDA NACIONAL e do DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RFB (DERAT/SPO), objetivando a declaração de inexigibilidade da cobrança imediata das alíquotas de PIS e COFINS restabelecidas pelo Decreto no 11.374/2023 e a autorização para recolhimento pelas alíquotas previstas no Decreto no 11.322/2022 (0,33% e 2%), até 30/04/2023, ou ao menos até 02/04/2023, bem como a compensação ou restituição dos valores pagos a maior, com atualização pela Taxa SELIC.

A r. sentença julgou procedente o pedido e concedeu a segurança, declarando a inexigibilidade imediata das alíquotas de 0,65% (PIS) e 4% (COFINS) sobre receitas financeiras, autorizando o recolhimento pelas alíquotas do Decreto no 11.322/2022 até 02/04/2023, determinando a abstenção da autoridade impetrada quanto a atos de cobrança. Reconheceu o direito à compensação/restituição referente ao período de 01/01/2023 a 01/04/2023 com atualização pela Taxa SELIC, condicionando eventual restituição ao regime de precatórios (art. 100 da CF e Súmula 461/STJ). Custas na forma da lei. Sem condenação em honorários.

Apela a UNIÃO sustenta, em síntese, que o Decreto no 11.322/2022 foi “natimorto” e não produziu efeitos práticos, que entre publicação e eficácia não houve expediente que permitisse fato gerador e que, por isso, não houve majoração suscetível da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", e art. 195, §6o, CF). Requer a reforma integral da sentença, a exclusão de autorização para restituição de valores anteriores à impetração e, subsidiariamente, a suspensão do feito até o julgamento das ações de controle concentrado (ADI 7342 e ADC 84).

As impetrantes apresentaram recurso adesivo requerendo, em caráter principal, a reforma da sentença apenas na parte em que não estendeu a eficácia até 30/04/2023. Alega o caráter mensal do fato gerador e a impossibilidade operacional de declarar alíquotas distintas no mesmo mês na EFD‐Contribuições. Postula o reconhecimento definitivo do direito de recolher pelas alíquotas do Decreto no 11.322/2022 até 30/04/2023 e a autorização para compensação com atualização pela SELIC.

Com contrarrazões.

O Ministério Público Federal manifestou‐se pela abstenção de intervenção, por entender não haver interesse público que justifique sua atuação na lide, requerendo o regular prosseguimento dos autos.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Cinge-se a controvérsia acerca da incidência das contribuições sociais destinadas ao financiamento da seguridade social — PIS e COFINS — sobre receitas financeiras, e à observância do princípio constitucional da anterioridade nonagesimal.

A questão central, portanto, consiste em definir se a revogação do Decreto no 11.322/2022 — que previa a redução das alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas financeiras — efetivamente implicou majoração tributária sujeita à anterioridade nonagesimal, ou se, ao contrário, tal norma jamais chegou a produzir efeitos concretos no ordenamento jurídico.

Examinando-se o conjunto normativo pertinente, verifica-se que o Decreto no 8.426/2015 estabeleceu, desde 01/04/2015, as alíquotas de 0,65% para o PIS e 4% para a COFINS incidentes sobre receitas financeiras. Posteriormente, o Decreto no 11.322/2022, publicado em 30/12/2022, reduziu tais alíquotas para 0,33% e 2%, respectivamente, dispondo em seu artigo 2o que entraria em vigor na data de sua publicação, mas produziria efeitos apenas a partir de 01/01/2023.

Contudo, antes mesmo que essa norma pudesse produzir efeitos concretos no mundo jurídico, sobreveio o Decreto no 11.374/2023, editado em 01/01/2023 e publicado em 02/01/2023, o qual revogou expressamente o Decreto no 11.322/2022 e repristinou a redação do Decreto no 8.426/2015, restabelecendo as alíquotas anteriormente vigentes.

Nesse contexto, revela-se relevante a distinção doutrinária entre vigência e eficácia normativa. Conforme amplamente reconhecido pela doutrina tributária, a vigência refere-se à existência formal da norma no ordenamento jurídico, ao passo que a eficácia diz respeito à sua aptidão para produzir efeitos concretos nas relações jurídicas. No caso em análise, embora o Decreto no 11.322/2022 tenha sido formalmente publicado, sua eficácia foi expressamente diferida para 01/01/2023.

Entretanto, a sucessão normativa ocorrida na passagem do ano impediu que a norma redutora produzisse efeitos concretos na realidade tributária. Com efeito, entre a data de sua publicação (30/12/2022) e o momento previsto para o início de sua eficácia (01/01/2023), não houve expediente bancário ou ocorrência de fatos geradores relacionados à percepção de receitas financeiras que pudessem ser alcançados pelas alíquotas reduzidas. Ademais, na própria data prevista para o início de sua eficácia foi editado o Decreto no 11.374/2023, que revogou integralmente o decreto anterior antes mesmo de sua efetiva aplicação prática.

Nesse cenário, afigura-se juridicamente plausível reconhecer que o Decreto no 11.322/2022 não chegou a produzir efeitos concretos na tributação das receitas financeiras das pessoas jurídicas, razão pela qual sua revogação não alterou a situação tributária efetivamente vigente até então, que permanecia regida pelas alíquotas estabelecidas desde 2015 pelo Decreto no 8.426/2015.

Em 08/03/2023, na ADC no 84-DF, o E. Relator Ministro Ricardo Lewandowski concedeu “medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário desta Suprema Corte (art. 21 da Lei 9.868/1999 cumulado com o art. 5o, §1o, da Lei 9.882/1999), para suspender a eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023 e, assim, possibilitar o recolhimento da contribuição para o PIS/Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente, até o exame de mérito desta ação”.

Nos termos da r. decisão proferida, o E. Ministro entendeu (...) que o Decreto 11.374/2023 não pode ser equiparado a instituição ou aumento de tributo e, por isso, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, na medida em que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. Destarte, não há falar em quebra da previsibilidade ou que o contribuinte foi pego desprevenido. (...)

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte Regional em casos análogos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO 11.374/2023. MANUTENÇÃO DAS ALÍQUOTAS VIGENTES DESDE 2015. ANTERIORIDADENONAGESIMAL. GARANTIA DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. ADC 84. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA.

1. Cinge-se a controvérsia acerca da necessidade de observância do princípio da anterioridadenonagesimal quanto às disposições do Decreto no 11.374/2023.

2. O Decreto no 8.426, de 1o de abril de 2.015, restabeleceu as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre receitasfinanceiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime da não-cumulatividade para 0,65% e 4%, respectivamente.

3. Em 30/12/2022, foi publicado o Decreto no 11.322/2022, para alterar o Decreto no 8.426/2015, reduzindo as alíquotas ao percentual de 0,33% para o PIS e 2% para a Cofins, com previsão expressa de produção de efeitos a partir do dia 1o de janeiro de 2.023.

4. Nessa mesma data, ou seja, em 01/01/2023, foi editado o Decreto no 11.374/2023 que, em seu art. 1o, revogou o Decreto no 11.322/2022 e, em seu art. 2o, represtionou a redação do Decreto no 8.426/2015, com vigência a partir da sua publicação, ocorrida em 02/01/2023.

5. Conclui-se que as reduções das alíquotas previstas pelo Decreto no 11.322/2022 sequer chegaram a ser aplicadas, tratando-se, como bem pontuado pelo juízo a quo, de disposição natimorta, pois não produziu efeitos no mundo jurídico.

6. Considerando que o Decreto no 11.374/2023 manteve as alíquotas que vigiam desde de 2015, mesmo antes da potencial redução pelo Decreto no 11.322/2022, não há falar em violação à anterioridadenonagesimal.

7. A regra da noventena visa a garantia da segurança jurídica, cuja aplicabilidade vincula-se à lei que houver instituído ou majorado tributo, hipótese distinta do caso em questão.

8. Em decisão recente, proferida em sede de cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade no 84, ajuizada pelo Presidente da República para declarar a constitucionalidade dos arts. 1°, II; 3°, I; e 4°, do Decreto 11.374/2023, os quais repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração promovida pelo Decreto 11.322/2022, o Ministro Relator Ricardo Lewandowski concedeu a medida, ad referendum do Plenário do STF, para suspender a eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023 e, assim, possibilitar o recolhimento da contribuição para o PIS/Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente, até o exame de mérito desta ação.

9. Agravo de instrumento provido.

(TRF3 – Terceira Turma / Desa. Fed. CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA / 20.05.2023)

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. DECRETOS 11.322/22 E 11.374/23. REDUÇÃO TRIBUTÁRIA QUE NÃO CHEGOU A PRODUZIR EFEITOS, INEXISTINDO EXPECTATIVA A INVOCAR A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INTELIGÊNCIA DA DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA NA ADC 84. RECURSO DESPROVIDO.

(APELAÇÃO CÍVEL ..SIGLA_CLASSE: ApCiv 5002061-06.2023.4.03.6114 ..PROCESSO_ANTIGO: ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, TRF3 - 6a Turma, Intimação via sistema DATA: 17/08/2023 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO3:.)

Dessa forma, não se verifica, na hipótese, verdadeira majoração de tributo. O Decreto no 11.374/2023 limitou-se a manter o regime tributário anteriormente vigente, impedindo a implementação de redução tributária que sequer chegou a produzir efeitos práticos.

A finalidade do princípio da anterioridade nonagesimal consiste em proteger a previsibilidade e a estabilidade das relações tributárias, impedindo que o contribuinte seja surpreendido por aumentos súbitos da carga fiscal. Todavia, tal garantia constitucional pressupõe a existência de efetiva majoração tributária. Quando a norma posterior apenas impede a concretização de benefício fiscal que ainda não havia produzido efeitos no plano fático, não se configura aumento de tributo, mas simples manutenção do regime anteriormente vigente.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que o Poder Executivo pode reduzir e restabelecer alíquotas de contribuições como o PIS e a COFINS dentro dos limites estabelecidos em lei, sem que isso implique necessariamente a incidência da anterioridade nonagesimal, sobretudo quando não se verifica alteração efetiva da carga tributária suportada pelos contribuintes.

Além disso, cumpre destacar que a própria sistemática de apuração das contribuições ao PIS e à COFINS reforça tal conclusão. Nos termos das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, essas contribuições são apuradas mensalmente com base no total das receitas auferidas no período. Assim, não houve sequer período de apuração em que as alíquotas reduzidas previstas no Decreto no 11.322/2022 tenham sido efetivamente aplicáveis, o que afasta qualquer expectativa legítima dos contribuintes quanto à sua incidência.

Diante desse quadro, conclui-se que a sentença recorrida partiu de premissa equivocada ao reconhecer que teria havido majoração tributária sujeita à anterioridade nonagesimal. Na realidade, o Decreto no 11.374/2023 apenas preservou o regime tributário já vigente, sem impor aumento efetivo da carga fiscal.

Por conseguinte, não se verifica ilegalidade ou inconstitucionalidade na exigência imediata das alíquotas de 0,65% para o PIS e 4% para a COFINS incidentes sobre receitas financeiras a partir da publicação do Decreto no 11.374/2023.

Também procede a insurgência da União quanto ao reconhecimento, na sentença, do direito à compensação ou restituição de valores supostamente recolhidos a maior em período anterior à impetração do mandado de segurança. Nos termos da Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal, a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, razão pela qual eventual restituição de valores anteriores deve ser buscada pelas vias próprias.

Dessa forma, a manutenção da sentença implicaria a concessão de efeitos patrimoniais retroativos incompatíveis com a natureza da ação mandamental.

À vista de todo o exposto, conclui-se que assiste razão à União Federal em sua insurgência.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da União e à remessa necessária, para reformar integralmente a sentença e denegar a segurança, ficando prejudicado o recurso adesivo interposto pelas impetrantes.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS. DECRETOS No 11.322/2022 E No 11.374/2023. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. RESTABELECIMENTO DE ALÍQUOTAS VIGENTES DESDE 2015. REFORMA DA SENTENÇA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por REAL AI PIC SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A. e outras em face da União Federal, com o objetivo de afastar a exigibilidade imediata das alíquotas de PIS (0,65%) e COFINS (4%) restabelecidas pelo Decreto no 11.374/2023 sobre receitas financeiras, pleiteando autorização para recolhimento pelas alíquotas reduzidas previstas no Decreto no 11.322/2022 (0,33% e 2%) até 02/04/2023 ou 30/04/2023, bem como compensação ou restituição de valores pagos a maior com atualização pela Taxa SELIC.

A sentença concedeu a segurança para reconhecer a inexigibilidade imediata das alíquotas restabelecidas, autorizar o recolhimento pelas alíquotas reduzidas até 02/04/2023 e reconhecer o direito à compensação ou restituição dos valores recolhidos no período de 01/01/2023 a 01/04/2023.

A União interpôs apelação sustentando que o Decreto no 11.322/2022 não produziu efeitos concretos e que o Decreto no 11.374/2023 não implicou majoração tributária sujeita à anterioridade nonagesimal. As impetrantes apresentaram recurso adesivo para estender a eficácia da decisão até 30/04/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a revogação do Decreto no 11.322/2022 pelo Decreto no 11.374/2023 configurou majoração das alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas financeiras, sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal; (ii) se é cabível reconhecer, em mandado de segurança, direito à compensação ou restituição de valores referentes a período anterior à impetração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto no 8.426/2015 estabeleceu as alíquotas de 0,65% para o PIS e 4% para a COFINS incidentes sobre receitas financeiras desde 01/04/2015.

O Decreto no 11.322/2022 reduziu tais alíquotas para 0,33% e 2%, com previsão de produção de efeitos a partir de 01/01/2023.

O Decreto no 11.374/2023, editado em 01/01/2023 e publicado em 02/01/2023, revogou o Decreto no 11.322/2022 e repristinou a redação do Decreto no 8.426/2015 antes da produção de efeitos concretos da norma redutora.

A sucessão normativa impediu a aplicação prática das alíquotas reduzidas, inexistindo período de apuração em que tenham incidido, o que afasta a caracterização de majoração tributária sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal previsto nos arts. 150, III, “c”, e 195, §6o, da Constituição.

A medida cautelar concedida na ADC no 84 suspendeu a eficácia das decisões judiciais que afastaram a aplicação do Decreto no 11.374/2023, reconhecendo, em juízo preliminar, a inexistência de instituição ou aumento de tributo.

A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, nos termos da Súmula 271 do STF, sendo incabível reconhecer direito à restituição ou compensação de valores anteriores à impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da União e remessa necessária providas para reformar integralmente a sentença e denegar a segurança, prejudicado o recurso adesivo das impetrantes.

Tese de julgamento:

A revogação do Decreto no 11.322/2022 pelo Decreto no 11.374/2023, antes da produção de efeitos concretos da redução das alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas financeiras, não configura majoração tributária sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal.

O Decreto no 11.374/2023 apenas restabeleceu regime tributário vigente desde 2015, sem alteração efetiva da carga tributária suportada pelos contribuintes.

O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, sendo incabível reconhecer direito à restituição ou compensação de valores anteriores à impetração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 100, 150, III, “c”, e 195, §6o. Lei no 9.868/1999, art. 21. Lei no 9.882/1999, art. 5o, §1o. Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 84-DF, decisão cautelar, rel. Min. Ricardo Lewandowski. TRF3, Agravo de Instrumento, rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 20.05.2023. TRF3, Apelação Cível 5002061-06.2023.4.03.6114, rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, j. 17.08.2023. Súmula 271/STF. Súmula 461/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação da União e à remessa necessária, para reformar integralmente a sentença e denegar a segurança, ficando prejudicado o recurso adesivo interposto pelas impetrantes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão